Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600480-87.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600480-87.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600480-
87.2024.6.16.0080, que diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo desaprovadas as contas de Eduardo Merchiades, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30, inciso
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais de Eduardo Merchiades, para o cargo de vereador nas eleições municipais de
2024, pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Jataizinho/PR., julgadas
desaprovadas, tendo em vista que conforme análise técnica, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$ 2.001,64, sendo R$ 1.330,00 de Outros Recursos/Recursos próprios e R$ 671,64 em
recursos estimáveis em dinheiro recebidos do candidato a prefeito Dirceu Urbano Pereira.
Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo apontou como
irregularidade remanescente a ausência de comprovação do pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis. O candidato declarou em nota explicativa que tais despesas foram
custeadas pelo candidato a prefeito Dirceu Urbano Pereira. Contudo, analisados os autos da
prestação de contas do candidato a prefeito (PJE nº 0600470-43.2024.6.16.0080), verifica-se que não
há registro de pagamento de honorários advocatícios. A ausência de comprovação dos honorários
advocatícios e contábeis constitui irregularidade grave que impede a análise da regularidade das
contas, uma vez que não é possível verificar a origem dos recursos utilizados para o pagamento
dessas despesas essenciais à campanha. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO MERCHIADES (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDUARDO MERCHIADES VEREADOR
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373982
06/02/2025
13:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44373982 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.198

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600480-
87.2024.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDUARDO MERCHIADES VEREADOR
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
RECORRENTE: EDUARDO MERCHIADES
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). PARTIDOS
COLIGADOS NA MAJORITÁRIA. IRREGULARIDADE. PROVIMENTO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024 contra sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral
de Ibiporã/PR, que desaprovou suas contas de campanha.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na irregularidade do repasse
de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) por candidato à majoritária filiado a partido diverso do recorrente,
ainda que coligados.
3. A parte recorrente sustentou: (i) inexistência de vedação expressa ao

Num. 44373982 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15
repasse de recursos entre partidos coligados na disputa majoritária; (ii)
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da
irrelevância da quantia; e (iii) ausência de irregularidade configurada.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
com base na jurisprudência consolidada pelo TSE e STF, que veda repasses
de recursos do FEFC entre partidos não coligados na proporcional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade do repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os arts. 17, §1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, vedam o repasse
de recursos do FEFC por partidos ou candidatos a legendas não coligadas,
inclusive na proporcional.
7. A jurisprudência do STF, em especial a ADI nº 7214/DF, consolidou o
entendimento de que, mesmo entre partidos coligados na majoritária, é
irregular o repasse de recursos públicos para candidatos de outra legenda na
proporcional, em observância à vedação de coligações nas eleições
proporcionais estabelecida pela Emenda Constitucional nº 97/2017.
8. O entendimento foi reforçado por precedentes recentes do TSE, que
determinam a devolução de valores ao Tesouro Nacional, considerando tais
repasses irregulares.
9. No caso concreto, a irregularidade identificada, valor abaixo de R$
1.064,00, pode ser considerada de pequena relevância financeira, sendo
cabível a aprovação das contas com ressalvas, alinhada à jurisprudência que
aplica os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em valores
diminutos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as
contas do recorrente, referente às Eleições Municipais de 2024.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados na eleição majoritária. Valores diminutos podem
ensejar a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
resultando na aprovação das contas com ressalvas."

Num. 44373982 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15

Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §1º e §2º.
Constituição Federal, art. 17, §1º, com redação da EC nº 97/2017.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe
15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265/GO, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe
03/09/2024.
TSE, PCE nº 060057423/PR, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
06/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto na Prestação de Contas referente ao pleito eleitoral de
2024, apresentado por EDUARDO MERCHIADES, candidato ao cargo de vereador, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, que desaprovou suas contas
de campanha, em decorrência da percepção de doação de recursos estimáveis provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha por intermédio de candidato pertencente a outro
partido.(44254593)
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que: a) o art. 17, §1º e §2º da Resolução
TSE n. 23.607/2019, dispõe sobre a impossibilidade de repasse de recursos originados do FEFC
de candidaturas de partidos não coligados ou com candidaturas próprias. Contudo, o referido

Num. 44373982 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15
dispositivo não proíbe o compartilhamento do fundo de partidos coligados; b) o caso em questão
deve ser analisado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois além
de se encontrar devidamente demonstrado que os valores foram suportados pelo candidato da
majoritária, se trata de quantia irrisória; c) não houve nenhuma irregularidade no repasse de
recursos do FEFC pelo candidato a majoritária, aos vereadores de partido diverso, em virtude da
coligação entre REPUBLICANOS e MDB, apta a ensejar a desaprovação das contas do
recorrente.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas. Subsidiariamente, pleiteia a aprovação das contas com
ressalva, face à incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso “o
posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das eleições de 2020, é vedada a
transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos
de agremiação partidária distinta ou não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE
23.607 e do art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 97/2017”(44266398)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, apresentado por EDUARDO MERCHIADES, candidato ao cargo
de vereador, no município de Jataizinho/PR. Direciona-se o recurso contra a sentença proferida
pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, que desaprovou as contas do candidato, em razão
de uso indevido de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
No que tange aos valores movimentados para financiar sua campanha eleitoral, o candidato
registrou no sistema SPCE o recebimento de receitas no montante total de R$ 2.001,64, sendo
R$ 671,64 provenientes de recursos estimáveis em dinheiro proveniente do FEFC e R$1.330,00
oriundos de receitas financeiras próprias.
Houve, portanto, repasse de R$ 671,64 em recursos públicos do FEFC pelo candidato ao cargo
de prefeito, Dirceu Urbano Pereira, integrante da Coligação "JUNTOS POR UMA JATAIZINHO
MELHOR" (composta pelos partidos Republicanos e MDB), à parte recorrente, filiada ao Partido
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), valor recebido na forma de estimáveis em dinheiro.
A matéria encontra-se disciplinada no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, in verbis:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será

Num. 44373982 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
Compulsando a jurisprudência, observa-se que diversas Cortes vinham adotando entendimento
de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos públicos por candidatos ao
cargo proporcional, pertencentes a partidos políticos coligados nas eleições majoritárias.
Pois bem.
Entendo que esse posicionamento deve ser revisto à luz da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 05/10/2022.
No julgamento da ADI nº 7214, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é
vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais na mesma
circunscrição, mesmo que os partidos envolvidos estejam coligados na disputa majoritária.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não

Num. 44373982 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
Vale ressaltar que o objetivo central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7214 era
justamente a possibilidade de reconhecer como regulares os repasses de recursos provenientes
dos fundos públicos - Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
- para candidatos às eleições proporcionais, desde que os respectivos partidos estivessem
integrados à mesma coligação nas eleições majoritárias.
A questão central discutida foi a compatibilidade desses repasses com as normas eleitorais,
considerando que os partidos, embora coligados na disputa majoritária, são juridicamente
distintos e possuem destinos eleitorais próprios nas eleições proporcionais.
O pedido visava flexibilizar a interpretação das regras sobre o uso de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), permitindo que tais repasses entre partidos coligados
fossem considerados legais e em conformidade com a legislação.
A seguir, destaca-se trecho da petição inicial que aborda essa argumentação:
"... é plausível interpretar a norma à luz da Constituição para dela se extrair que
inexiste expressa vedação ao repasse de recursos entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais de partidos distintos, mas que estejam coligados nas
eleições majoritárias na mesma circunscrição, já que efetivamente há coligação,
ainda que para outra disputa.
Essa última interpretação é, data venia, a única que se coaduna com a
Constituição Federal, uma vez que privilegia a autonomia partidária, notadamente

Num. 44373982 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15
em relação ao poder conferido às legendas de autodeterminação na formação de
suas coligações para melhor atender suas estratégias políticas (art. 17, §1º)."
(pág. 11 da petição inicial da ADI 7214).
Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo a conclusão do voto do Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de
esclarecer de forma clara e objetiva o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão em debate.
"Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o
art. 19, § 7°, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do
repasse de recursos do FEFC e do Fundo Partidário a partidos políticos ou
candidatos que não integram a mesma coligação, não promoveram nenhuma
inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram nenhum dispositivo legal.
Ao revés, simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias
causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais.
Por isso, sob pena de tornar letra morta o dispositivo constitucional que vedou a
coligação em eleições proporcionais, entendo não ser possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Finalizo, anotando que as normas contestadas não apresentam mais de um
significado, inexistindo, portanto, o denominado "espaço de decisão ( = espaço
de interpretação)" apto a permitir a utilização da técnica da "interpretação
conforme", já que, na hipótese sob exame, ao que tudo indica, a única
interpretação possível é aquela acima explicitada." (grifo nosso)
Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento de
campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí a
necessidade da hígida observância das regras pertinentes à correta destinação destes recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que a sentença deve ser mantida:
o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das eleições
de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta
ou não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 e do art.
17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 97/2017: "[...] é irregular o repasse de recursos recebidos do
FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador filiados a partidos
distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que tenham
formado coligação para o cargo majoritário" (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA,
rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022).
(44266398)
Os julgados do ano de 2024 reafirmam a irregularidade de doação à candidato de partido diverso
que concorra a uma eleição proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a

Num. 44373982 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15
disputa do pleito majoritário.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário" (AgR-
REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe
de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS

Num. 44373982 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039-29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR-REspEl nº
0605109-47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a
garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação
de regência são consideradas irregulares, impondo-se a determinação de

Num. 44373982 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.-TSE nº 23.553/2017" (AgR-AI nº 0602741-87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André
Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)
Nessas circunstâncias, restou caracterizada a irregularidade decorrente do recebimento de
recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
No que se refere ao exame da regularidade das contas, o recebimento irregular de R$ 671,64,
pode ser considerado insignificante, possibilitando a aprovação das contas com ressalva,
entendimento desta Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
Dessa forma, cabe o provimento do recurso, com a reforma da sentença para aprovar com
ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso, reformando a sentença para aprovar com
ressalvas as contas de EDUARDO MERCHIADES, referente às Eleições Municipais de 2024, em
Jataizinho/PR.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44373982 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020613274271600000043319302
Número do documento: 25020613274271600000043319302
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:48:15
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600480-
87.2024.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES:
ELEICAO
2024
EDUARDO
MERCHIADES
VEREADOR,
EDUARDO
MERCHIADES - Advogados dos RECORRENTES: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A,
ANDRESSA DA SILVA - PR125246 - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025